Tribunal: TJDFT
Processo: 0727592-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMENTA: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ORDEM DE TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES - OTA. PRAZO DE VALIDADE. DEMORA INJUSTIFICADA. DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, solidariamente, às seguintes obrigações: promoverem a conclusão da transferência dos ativos discriminados nas Ordens de Transferência de Ações solicitadas pelo autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa; e pagarem os danos morais ao autor, no valor de R$1.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) possibilidade de conclusão da transferência dos ativos discriminados na OTA; (ii) existência de falha na prestação dos serviços bancários; (iii) direito do autor à indenização por danos morais; (iv) razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. A Resolução CVM no 33, que trata de prestação de serviços de escrituração de valores mobiliários e de emissão de certificados de valores mobiliários, não define prazo de validade para documentação da Ordem de Transferência de Ações (OTA). Esse prazo é estabelecido pelas próprias corretoras e instituições financeiras em seus formulários de OTA, inexistindo óbice para que, com base na documentação preenchida pelo autor em 22/08/2023, seja consolidada a transferência de ativos discriminados nas Ordens de Transferência de Ações.
5. Nesse contexto, considerando que a ordem de transferência e os documentos exigidos pelas rés foram devidamente entregues pelo autor em agosto de 2023, configura-se injustificada a demora de 8 (oito) meses para assinatura e complementação de documentos por parte das instituições financeiras, evidenciando falhas nos serviços prestados pelas rés e a desnecessária perda de tempo útil da parte autora, daí advindo o direito à indenização por danos morais, por força da aplicação da teoria do desvio produtivo. Nesse sentido: Acórdão 1911967, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/08/2024, publicado no PJe: 03/09/2024; e Acórdão 1929135, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.
6. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, o valor arbitrado atendeu aos critérios legais, revelando-se razoável e proporcional. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução CVM no 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911967, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/08/2024; e Acórdão 1929135, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024.